Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-92.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000700-92.2021.9.11.9005
Processo 1o Grau: 1003986-09.2021.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA
Agravante(s): LUZIA GOMES RAMOS
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZIA GOMES RAMOS contra a decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, declarou a incompetência do Juízo e declinou em favor da Justiça Federal, ao argumento de que é necessária a integração da União no polo passivo.
Alega que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafia recurso de agravo de instrumento por uma interpretação analógica ou extensiva do art. 1.015, do CPC.
Afirma que o provimento judicial acarretará prejuízos irreparáveis à parte agravante, especialmente pelo notório retardamento na tramitação do feito, sendo urgente submeter-se ao tratamento com o medicamento pleiteado.
Requereu que seja reformada a decisão, com o retorno dos autos ao órgão jurisdicional de origem, competente para dar prosseguimento na ação de fornecimento de fármaco, em razão da tese de solidariedade dos Entes Federados nas demandas prestacionais de saúde, cuja escolha do polo passivo pertence à Agravante.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.
Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti, in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:
Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento.
O Enunciado 15, do FONAJE, também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.
ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).
A jurisprudência das Turmas Recursais se assenta no mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 71007986235, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane da Silva Mocellin, Julgado em 24/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 71007945298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 09/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 71005737325, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 25/09/2015).
A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, assim já se posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(TRMT – AI 2873/2008 - 3a Turma – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 07.05.2009).
Assim, em se tratando de decisão interlocutória, a qual é irrecorrível, incabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, sobretudo em razão do rito especial atribuído aos Juizados Especiais.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora